Tribunal: TCU
Processo: 036.091/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3436/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor do Município de Duque de Caxias - RJ, Pedro Augusto Vital Nogueira e José Camilo Zito dos Santos Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, em se tratando de irregularidades observadas em fiscalizações realizadas pelo Denasus, a prescrição se inicia na data do conhecimento da irregularidade (art. 4o, inc. III, da Resolução TCU 344/2022), qual seja, 6/5/2010 (peça 5, p. 2); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o marco interruptivo consistente na emissão do Parecer Administrativo/COADE/CGAUD/DENASUS no 1084 ( 5/10/2014 : peça 4) e o ato subsequente de apuração ocorrido em 17/12/2019 (Parecer no 69/2019-COAUD/CGAUD/DENASUS/MS: peça 7, p. 16); Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 036.091/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX), Pedro Augusto Vital Nogueira (XXX.338.687-XX) e Município de Duque de Caxias - RJ (29.138.328/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Duque de Caxias - RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.